Tribunal: CARF
Processo: 10283.906836/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.906836/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.255 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUDOP INDUSTRIA OPTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação de documentos consistentes de sua escrituração enseja o não
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar o pedido de
conversão do feito em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente feito trata-se de Recurso Voluntário (fls. 187 a 196) interposto contra o
Acórdão no 01-26.250, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA (fls. 176 a 180), que, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.906836/2009-91
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.906836/2009-91

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002

PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação de documentos consistentes de sua escrituração enseja
o não reconhecimento do direito creditório.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Versa
o
presente
processo
sobre
PER/DCOMP
no
08215.58616.300906.1.7.046710 (fls.3/7) em que o contribuinte indica crédito de
pagamento indevido ou a maior IRPJ, 2430, PA 31/12/2002, vencimento e
arrecadação 31/03/2003, R$ 114.661,36 para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório no 846051575 e anexos, de 08/09/2009
(fls.8/10), o direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada.
Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de
origem afirma “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 21/09/2009 (fl.119), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 14/10/2009 (fls.11/18),
via procuradora (fls.28/46), alegando em síntese que:
1. A manifestação é tempestiva;
2. O crédito cuja restituição/compensação se pretendeu decorre do recolhimento
a maior do IRPJ em 31/03/2003,código 2430,uma vez que o quantum efetivamente
devido pela requerente somava R$ 811.527,53. Todavia, o recolhimento deu-se no
valor de R$ 926.188,89;
3. Considerando a diferença entre o valor devido e aquele que fora pago, R$
114.661,36,
a
requerente
apresentou
o
PER/DCOMP
08215.58616.300906.1.7.046710;
4. O Despacho Decisório, contudo, cotejando apenas a DCTF, indeferiu o pleito
sob a alegação de estar o DARF referido integralmente utilizado para quitação de
débitos da requerente;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.906836/2009-91

5. Tem-se verdadeiro ter ocorrido pagamento a maior, o que passível de
verificação a partir de outros elementos coletados junto à contabilidade da pessoa
jurídica;
6. Chega-se ao valor efetivamente devido a partir das informações coletadas na
contabilidade da requerente; (faz a demonstração do IRPJ devido a partir do lucro
líquido)
7. A fim de demonstrar as informações, a requerente anexa cópia da sua DIPJ
exercício 2003 (doc.4) em que constam todos os dados expostos;
8. O único número que conflita com as informações é exatamente o valor do
IRPJ a pagar que, embora deveria ter ocorrido em R$ 811.523,53 foi recolhido em R$
926.188,89;
(...)"

Inconformada com a decisão de primeira instância que refutou as suas teses, a
Recorrente apresentou seu recurso reiterando os mesmos argumentos jurídicos já aventados,
defende a DIPJ como prova suficiente, e ainda defende a baixa em diligência para a confirmação
dos fatos aventados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Repisando, versa o presente feito sobre a DCOMP (fls. 03 a 07) por meio da qual
se buscou compensar débitos próprios com crédito oriundo de pagamento a maior de IRPJ em
Dezembro/2002.
Conforme Despacho Decisório de fl. 08, a DRF de origem não homologou a
compensação alegando que a totalidade dos valores constantes da DARF discriminada na
DCOMP já estariam alocados ao pagamento de débitos da Contribuinte, não restando crédito
algum.
Conforme trouxe a Recorrente em sua Impugnação o não reconhecimento do
crédito pleiteado se deveu a um erro no preenchimento da DCTF do período, que acabou
indicando como devido o valor que fora recolhido em DARF, R$ 952.400,03, enquanto o valor
correto deveria ser apenas R$ 811.527,53. Desta diferença nasceria o direito creditório em tela.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.906836/2009-91

A DRJ de piso, em seu acórdão, considerou que apenas a DIPJ apresentada pela
Contribuinte, onde consta como devido o valor menor, não é suficiente para comprovar o
pagamento a maior supostamente realizado. E ainda explicita os demais meios de prova que a
Recorrente deveria recorrer para legitimar o seu requerimento, conforme transcrevo:
“(...)
No caso em tela, o contribuinte juntou aos autos Demonstrativo do IRPJ a Pagar
e cópia de sua DIPJ. Por sua vez, na DCTF (fl.116) o contribuinte declarou o valor
efetivamente pago.
De fato, se considerarmos o Demonstrativo do IRPJ a Pagar resta comprovado
que o valor efetivamente devido (R$ 811.523,53) é inferior ao pago (R$ 926.188,89).
Por sua vez, a Ficha 12A da DIPJ/2003 apura indébito exatamente no valor pleiteado.
Entretanto, nota-se que o contribuinte não trouxe aos autos elementos de sua
escrituração que comprovem ter havido inicialmente apuração de IRPJ a Pagar em
valor superior ao real. Não foi juntada a apuração do lucro real no LALUR; não foram
indicadas as contas que deram origem ao alegado equívoco. Em outras palavras: o
contribuinte deseja o reconhecimento do direito creditório sem trazer ao processo a
comprovação em sua contabilidade. Nesse sentido, lembre-se o princípio de que a
prova cabe a quem alega. Dessa maneira, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar erro na apuração do IRPJ a Pagar.
Ora, se o próprio contribuinte alega que cometeu erro na apuração do IRPJ,
cabe a ele juntar elementos consistentes (a DIPJ não basta) de sua escrituração para
fazer jus ao reconhecimento do direito creditório.
Portanto, não se trata, como quer dizer o contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, de desrespeito aos princípio da legalidade e da moralidade, nem
afronta ao direito de propriedade.
(...)”
Por oportuno, saliento que a Recorrente fez uma grande argumentação a respeito
do seu direito à repetição dos valores pagos a maior que o devido, contudo, não se esta negando
este direito, nem mesmo a decisão recorrida negou-o, o que ocorre é que o presente litígio se
resume tão somente a questão probatória dos fatos narrados.
Nestes trilhos, apenas a DIPJ, por se tratar de documento meramente informativo,
realizado pelo próprio Contribuinte, não tem o condão de sozinha comprovar que o valor lançado
em DCTF é realmente equivocado.
A Recorrente invoca o princípio da busca pela verdade material para dizer que se
for entendido que apenas a DIPJ não é comprovação suficiente, como entende este julgador,
seria dever deste colegiado baixar o feito em diligência para que as demais comprovações
fossem realizadas.
Ora, é bem verdade que a conversão do feito em diligência é ferramenta auxiliar
que os julgadores, de qualquer instância, podem se utilizar para realização de conferências
documentais e buscas de maiores explicações e informações tanto por parte do Fisco quanto dos
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.906836/2009-91

Contribuintes, contudo, não se deve confundir este instituto com a dispensa dos Interessados de
produzirem provas que sustentem suas narrativas.
Igualmente o princípio da busca pela verdade material compreende a dispensa por
parte dos julgadores dos excessos de formalidade em prol o reconhecimento da situação em
análise, jamais pode ser utilizado para dispensar a parte de seu dever de apresentar provas
mínimas dos fatos alegados.
Em outras palavras, não é dever do colegiado promover a instrução probatória que
deveria/poderia ser realizada exclusivamente pela parte quando esta não envidou o mínimo
esforço para fazê-lo. De forma oposta, estar-se-ia subvertendo o instituto da conversão em
diligência em uma ferramenta protelatória do processo.
Neste caso em específico, tem-se que a DRJ de origem explicitou exatamente
quais documentos a Recorrente deveria apresentar para comprovar o seu direito. Note-se que
todos são livros e escrituras próprias, obrigatórios a qualquer empresa e que devem ficar em seu
poder. Logo, a Recorrente poderia apenas ter os trazido em anexo ao seu recurso, sem a
necessidade de qualquer diligência.
Desta forma, não tendo a Recorrente produzido nenhuma prova que escore o seu
direito, rejeito o pedido de conversão do feito em diligência, bem como rejeito as demais razões
do recurso.
Em face a todo o exposto, VOTO por NEGAR o pedido de conversão do feito em
diligência e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de
primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital